Tribunal: TJES
Processo: 5037494-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037494-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037494-68.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros

RECORRIDO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024

Trata-se de recurso Inominado interposto pela requerida
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, contra sentença ID 6337571, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

É certo que o recurso é próprio, porém intempestivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 18/04/2023. No entanto, constou do termo de audiência (ID 6337564) que a leitura de sentença estava marcada para a data de 08/05/2023. O mesmo consta da r. sentença de ID n. 633757 e da certidão de ID n. 6337572.

Por sua vez, o recurso inominado de ID n. 6337578 foi interposto em 03/07/2023, sendo a intempestividade do mesmo certificado pela certidão de ID n. 6337581.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO

do Recurso Inominado, vez que intempestivo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)